Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-91.2023.8.11.0036
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000905-91.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSIAS DA SILVEIRA - CPF: 510.965.528-68 (APELANTE), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSIAS DA SILVEIRA - CPF: 510.965.528-68 (APELADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DE JOSIAS DA SILVEIRA E PROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PROVIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de d
uas apelações
cíveis
interpostas por Josias da Silveira e pelo Estado de Mato Grosso, sendo a primeira apelação destinada à majoração da indenização por danos morais e ao ressarcimento dos honorários contratuais, e a segunda apelação pleiteando a redução do quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 a título de danos morais na sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) a possibilidade de redução do valor fixado para a indenização por danos morais; e (
ii
) a possibilidade de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais pelo Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. Considerando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, decidiu-se pela redução do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, quantia considerada justa e adequada ao dano experimentado.

4. Quanto aos danos materiais pleiteados, o entendimento jurisprudencial dominante afasta a possibilidade de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais pelo ente público, sendo tais despesas de responsabilidade exclusiva da parte que contratou o advogado, conforme o art. 22 do Estatuto da Advocacia e o art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Conheço dos recursos interpostos e dou provimento à segunda apelação, reformando parcialmente a sentença para reduzir a indenização por danos morais a R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
:
“1. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00. 2. O ressarcimento de honorários contratuais é de responsabilidade exclusiva da parte que contratou o advogado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 944; CPC,
arts
. 22 e 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1975267, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por Josias da Silveira (primeiro apelante) e Estado de Mato Grosso (segundo apelante), nos autos da ação de ressarcimento por danos materiais e morais de nº 1000905-91.2023.8.11.0036, oriunda da Vara Única Cível da Comarca de Guiratinga/MT em face do Estado de Mato Grosso.

Na sentença
recorrida
, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais,
com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, isentando-a das custas processuais. Não foi reconhecido o pedido de indenização por danos materiais referente ao contrato de honorários advocatícios, pleiteado no valor de R$ 190.000,00.

O primeiro apelante
narra que o Estado de Mato Grosso propôs execução fiscal
n. 0002287- 83.2016.8.11.0036
em
seu desfavor

em 08/11/2016, em razão de cobrança de dívida ativa referente à CDA nº 20153626, pois ausente o recolhimento do ICMS Garantido Integral, com data do fato gerador os meses 09 e 10/2006, atribuindo à causa o valor de R$ 2.181.152.66(Dois Milhões Cento e Oitenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos). Em virtude do erro ocorrido o Estado requereu a extinção da ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, pedidos acolhidos em sentença.

Ajuizada a nova ação de ressarcimento por danos materiais e morais pelo
primeiro
recorrente, este pleiteou em
suas
razões
a majoração dos honorários advocatícios na ordem de R$ 130.000,00 (centro e
trinta
mil reais)

e reparação por dan
os materiais na quantia de R$ 190.000,00

(Cento e Noventa Mil Reais) despendido a título de honorários advocatícios, com base nos
art
s
. 3
89, 395
, 404 do Código Civil, Enunciado da 426 da V Jornada de Direito Civil
,
art
s
. 4
89, § 1º, inc. IV e VI do Código de Processo Civil
.

Em contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que não pode arcar com os honorários advocatícios
firmados entre a parte e seu patrono, mencionado o art. 22 do Estatuto da OAB,
ressaltando
que foram
pagos
honorários sucumbenciais
ao causídico no âmbito da execução fiscal
, nos termos do art. 85, §3º, inciso III e
art. 90, § 4 do CPC
, no montante de R$ 178.680,08
(cento e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e oito centavos).

O segundo apelante, por sua vez, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, confo
rme o princípio da razoabilidade e a vedação do enriquecimento sem causa,
nos termos do art. 944 do Código Civil.

Defende o primeiro apelado

em contrarrazões
, em síntese,
pelo improvimento do recurso.

Registro que o primeiro Apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça
(
ID
218237187
)

e que a segunda Apelante é isenta
de do

pagamento
de preparo (
ID
218218656).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é p
ela não intervenção ministerial
(ID
217688884
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação interpostos, porque próprios, tempestivos, estando

as partes isentas do
pagamento
de pr
eparo nos termos da Lei.

Observo que houve manifestação sobre existência de prevenção p
leiteada pelo
primeiro apelante, o qual passo a apreciação
(Id.
218456154).

Os recursos foram distribuídos por sorteio a este Relator, no órgão julgador da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

Contudo, em ID 218456154, o p
rimeiro apelante requereu a remessa do feito para apreciação da 2ª
Câmara de Direito Público e Coletivo, em virtude
d
e
análise dos recursos anteriores
supostamente
relacionados aos mesmos fatos e atos discutidos neste processo
.

Acerca do tema, v
isualizo que
o Regimento Interno deste E. Tribunal foi alterado pela

Emenda Regimental nº 50/2022-OE, que
implemento
u
mudanças
significativas no sistema de prevenção,
com destaque para as novas redações dos artigos 66 e 80 do Regimento Interno (RITJMT). Sob o regime anterior, a prevenção vinculava-se à figura do relator. Com a implementação da Emenda, entretanto, instituiu-se a regra de "prevenção por cadeiras", de modo a garantir que os processos permaneçam atrelados ao assento específico do órgão colegiado, ainda que ocorra o afastamento ou a substituição do magistrado originariamente designado.

É relevante destacar que, no âmbito do processo civil, aplica-se o princípio do
tempus
regit

actum
, segundo o qual os atos processuais devem obedecer às normas vigentes no momento de sua prática. Assim, as situações submetidas a julgamento após a entrada em vigor da Emenda Regimental nº 50/2022 passam a ser regidas pela regra da denominada “prevenção por cadeira.” Em contrapartida, os processos distribuídos em datas anteriores devem observar o disposto nos artigos do CPC/2015 ou, conforme o caso, do CPC/1973, mantendo-se a aplicação das normas processuais vigentes à época de seu julgamento.

Por outro lado, se o processo anterior não gerou qualquer prevenção — como nos casos em que foi julgado como prejudicado, não conhecido, ou extinto sem julgamento de mérito —, o primeiro processo distribuído após a vigência da nova emenda será atribuído por sorteio. A partir dessa distribuição inicial, a regra de "prevenção por cadeiras" passará a ser aplicada aos recursos e incidentes futuros, vinculando-os ao assento do órgão colegiado.

No
caso
sub judice
,
verifico que o primeiro recurso apontado como potencialmente apto a ensejar a prevenção seria a Apelação interposta nos autos do processo nº 0002287-83.2016.8.11.0036, cujo julgamento restou concluído em 02/08/2022, data posterior à vigência da Emenda Regimental nº 50/2022, em vigor desde 11/04/2022. Referido recurso, sob a relatoria do Juiz Convocado Dr. Alexandre Elias Filho, objetivava o reconhecimento da ilegitimidade do apelante para integrar o polo passivo da execução fiscal, a fixação dos honorários sucumbenciais e a consequente extinção do feito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, em 26/11/2023, a presente Ação de Ressarcimento por Danos Materiais e Morais teve deferido o benefício da justiça gratuita, conforme decisão proferida em Agravo de Instrumento de nº 1027858-06.2023.8.11.0000, pelo Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, em data igualmente posterior à vigência da Emenda Regimental nº 50/2022, que entrou em vigor em 11/04/2022.

Ocorre que as matérias ventiladas nos recursos
não
são aptas a gerar prevenção, pois não
tratam

do mérito da causa, sendo o primeiro recurso (apelação) julgando o feito sem resolução do mérito e o segundo (agravo de instrumento) tratando apenas da concessão do
benefício da justiça gratuita.

Ante ao exposto, o feito foi devidamente distribuído por sorteio a este Relator, uma vez que não se trata das hipóteses autorizadoras para incidência da prevenção.

Ultrapassada essa análise preliminar, adentro ao mérito recursal. Verifico que não subsistem controvérsias acerca do reconhecimento da responsabilidade civil do ente público, restando pendente, tão somente, a questão da quantificação dos
danos morais
, bem como a fixação e valoração dos danos materiais.

Pois bem.

Ressalta-se que a legislação não estabelece parâmetros exatos quanto a valoração
dos
danos morais
de modo que estes devem ser fixados conforme os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,
atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

O Código Civil impõe que a indenização seja fixada conforme a extensão dos danos gerados, a seguir cita-se:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

No arbitramento do valor relativo aos
danos morais
, o juízo deve levar em consideração não apenas a compensação pelo prejuízo sofrido, mas também a busca por um equilíbrio que, ao mesmo tempo, desestimule a repetição de condutas semelhantes que possam ofender a moral e leve em conta a capacidade econômica das partes envolvidas.

É fundamental que a indenização cumpra seu papel reparatório, proporcionando à vítima um alívio pelas consequências do dano, sem, contudo, se tornar excessiva a ponto de gerar enriquecimento indevido, ou insuficiente a ponto de não cumprir sua função pedagógica e preventiva.

Na hipótese, o
primeiro apelante narra que
o Estado de Mato Grosso propôs execução fiscal
n. 0002287- 83.2016.8.11.0036
em seu desfavor
em 08/11/2016, em razão de cobrança de dívida ativa referente à CDA nº 20153626, pois ausente o recolhimento do ICMS Garantido Integral, com data do fato gerador os meses 09 e 10/2006, atribuindo à causa o valor de R$ 2.181.152.66(Dois Milhões Cento e Oitenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos). Em virtude do erro ocorrido o Estado requereu a extinção da ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, pedidos acolhidos em sentença.

P
roposta

a nova ação pelo autor, ora
primeiro
recorrente, o
juízo singular assim fundamentou
em sua sentença
(Id.
217688886):

Quanto aos critérios para fixação da indenização moral, deve-se levar em conta duas diretrizes diversas, a saber, a atenuação da desonra e dos transtornos sofridos pela parte lesada, bem como a prevenção de novas condutas da mesma natureza.

Deveras, a corrente doutrinária e jurisprudencial majoritária reputa a existência de caráter dúplice de tal indenização, “(...)
pois tanto visa a punição do agente quanto a compensação pela dor sofrida
” (RT 742:320). Deve, assim, “
representar uma punição para o infrator, capaz de desestimulá-lo a reincidir na prática do ato ilícito, e deve ser capaz de proporcionar ao ofendido um bem-estar psíquico compensatório do amargor da ofensa
” (Boletim AASP 2089:174).

Ademais, critérios como a própria extensão e repercussão do dano, a condição econômico-financeira das partes e, ainda, razoabilidade e proporcionalidade devem ser
observados
.

Destarte, considerando o abalo à honra da autora, a capacidade
econômico financeira
do réu e as diretrizes de atenuação dos transtornos causados, bem como a prevenção de novas condutas, sopesando ainda a extensão e repercussão do dano, reputa-se a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como tutela jurisdicional satisfatória e razoável.

No caso em apreço o juízo de primeiro grau determinou a
fixação da
indenização por
danos morais
na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.
Todavia, estou convencido que o importe de R$1
0
.000,00 mostra-se condizente com os limites da lide, eis que representa uma quantia capaz de trazer a necessária compensação satisfativa, proporcional ao dano experimentado.

Para tanto cito como precedente
deste E. Tribunal em
caso em que houve
indevida inscrição de débito em dívida ativa do contribuinte e apontamento a protesto, impondo-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por
danos morais
, fixando-o na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Proc. nº 0001654-45.2016.8.11.0045, Rel.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023).

Desta forma,
fixo a indenização por
danos morais
na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedente deste Tribunal.

Concluída esta análise, passo ao exame da pretensão indenizatória relativa aos danos materiais, constatando que não assiste razão à parte autora, primeira apelante, no tocante ao reembolso de honorários advocatícios contratuais.

Verifico que m
uito embora a primeira apelante alegue a possibilidade de indenização por danos materiais na ordem de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) à título de honorários advocatício contratuais
, a
legislação
é c
lara
ao determinar
que os honorários contratuais sejam pagos exclusivamente pela parte que contratou o advogado (conforme o art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB), enquanto a parte derrotada na ação é responsável apenas pelos honorários de sucumbência (conforme o art. 85 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento a respeito da impossibilidade de ressarcimento quanto aos custos para contratação de advogados,
pois isso implicaria considerar como ilícita qualquer demanda judicial que venha a ser contestada em juízo,
conforme
a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2.
Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente.
3. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1975267 AC 2021/0370849-8, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022)
.

Neste
p
onto
,
cumpre esclarecer que as despesas extraprocessuais, por derivarem de uma relação de confiança estabelecida entre advogado e cliente, não podem ser transferidas à parte adversa.
E
ssa circunstância, por sua vez,
não caracteriza ato ilícito que enseje a obrigação de reparação por dano material. Isto posto
,
mostra-se acertada a decisão proferida pelo juízo singular ao afastar qualquer condenação indenizatória relativa aos honorários advocatícios contratuais, uma vez que tais valores são de responsabilidade exclusiva da parte contratante.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos d
os

arts
. 389, 395, 404 do Código Civil,
do
Enunciado da 426 da V Jornada de Direito Civil,
arts
. 489, § 1º, inc. IV e VI do Código de Processo Civil
e dos acórdãos citados em sede recursal, não se justificando a
majoração dos

danos morais
e
fixação dos danos

materiais, eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao primeiro apelo (J
o
sias Da Silveira) e

DOU

PROVIMENTO

à segunda apelação

(Estado de Mato Grosso)
para fins de reformar parcialmente a sentença
reduzi
ndo os
danos morais
(R$ 1
0
.000,00)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024